Tribunal: TJSP
Processo: 1022415-80.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Demanda de obrigação de fazer com pedido indenizatório fundada em suposta falha na prestação dos serviços. Autor que alega a ocorrência de transbordamento de águas do sistema de esgoto em dias de chuva, causando inundações em sua residência. Laudo pericial que embora não traga conclusão definitiva sobre o problema, faz referência a

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Demanda de obrigação de fazer com pedido indenizatório fundada em suposta falha na prestação dos serviços. Autor que alega a ocorrência de transbordamento de águas do sistema de esgoto em dias de chuva, causando inundações em sua residência. Laudo pericial que embora não traga conclusão definitiva sobre o problema, faz referência a esclarecimentos feitos pelo próprio assistente da ré, indicando a existência de interligações por vizinhos e despejo de águas pluviais na rede de esgoto. Responsabilidade da ré, prestadora dos serviços públicos, de manutenção da rede de esgoto, o que implica a fiscalização de seu funcionamento e eventual acionamento de órgãos públicos no caso de irregularidades, tendo em vista as normas que edita e o que preveem o art. 37, § 6o, da Constituição da República, e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Insurgência da ré quanto ao quantum indenizatório fixado na sentença que não se justifica, à luz das circunstâncias do caso concreto, notadamente a natureza dos transtornos vividos pelo autor e perduração no tempo. Sentença de parcial procedência mantida. Apelação da ré desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022415-80.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelado
SINVAL FREITAS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022415-80.2016.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.525
2
Apelante: Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Apelado: Sinval Freitas Pereira
Apelação no 1022415-80.2016.8.26.0007 5a Vara Cível do F. R. Itaquera (Capital)
Voto no 17.525
Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de
esgoto. Demanda de obrigação de fazer com pedido
indenizatório fundada em suposta falha na prestação dos
serviços. Autor que alega a ocorrência de transbordamento
de águas do sistema de esgoto em dias de chuva, causando
inundações em sua residência. Laudo pericial que embora
não traga conclusão definitiva sobre o problema, faz
referência a esclarecimentos feitos pelo próprio assistente
da ré, indicando a existência de interligações por vizinhos e
despejo de águas pluviais na rede de esgoto.
Responsabilidade da ré, prestadora dos serviços públicos,
de manutenção da rede de esgoto, o que implica a
fiscalização de seu funcionamento e eventual acionamento
de órgãos públicos no caso de irregularidades, tendo em
vista as normas que edita e o que preveem o art. 37, § 6o, da
Constituição da República, e art. 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor. Insurgência da ré quanto ao
quantum indenizatório fixado na sentença que não se
justifica, à luz das circunstâncias do caso concreto,
notadamente a natureza dos transtornos vividos pelo autor
e perduração no tempo. Sentença de parcial procedência
mantida. Apelação da ré desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 136/141 julgou parcialmente procedente
demanda de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por
usuário e fundada em alegada falha na prestação de serviços de coleta e abastecimento
de água e esgoto; acolheu o MM. Juiz, para tanto, a conclusão do laudo pericial de que o
transbordamento de águas para o imóvel do autor decorreria da conexão irregular, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022415-80.2016.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.525
3
moradores vizinhos, de seus imóveis ao sistema de captação de esgoto, imputando à ré o
dever de fiscalização das interligações. Condenou-a, assim, a proceder os reparos
necessários nas galerias de esgoto e ligações dos imóveis vizinhos, de modo a fazer
cessar o refluxo de esgoto para a residência do autor. Por outro lado, considerou
caracterizado o dano moral, em razão da inundação do imóvel do autor por águas
servidas, causando transtornos, infelicidade e iminência de contrair doenças,
condenando a ré nesse particular ao pagamento de indenização arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais); em contrapartida, afastou a pretensão indenizatória quanto aos
danos materiais, uma vez não demonstrados por meio de notas fiscais.
Apela tão somente a ré (fls. 144/149), aduzindo recair sobre a
Municipalidade a responsabilidade pelo sistema de drenagem de águas pluviais,
argumentando não ter poder de polícia e tampouco poder impor aos usuários que
adequem suas instalações internas, à luz do Decreto Estadual no 5.916/72. Além disso,
argumenta não poder ser responsabilizada pelas infrações cometidas por moradores que,
na ausência de galerias pluviais, lançam águas na rede coletora de esgotos, sustentando
não ser possível afirmar com certeza se os refluxos havidos no imóvel seriam da rede de
esgotos ou de águas pluviais acumuladas de imóveis edificados em cota superior ao
imóvel do autor (localizado em nível inferior ao da via e, por isso, mais suscetível a
inundações). Reitera inexistir nexo de causalidade entre os serviços por ela prestados e
os danos ocorridos no imóvel, batendo-se pela reforma da r. sentença, com o julgamento
de improcedência da demanda. Subsidiariamente, ataca o valor arbitrado a título
indenizatório, pugnando por sua redução.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo autor-apelado no prazo legal (fls. 154/162).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Conforme se depreende da inicial, o autor, usuário dos serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022415-80.2016.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.525
4
de abastecimento de água e esgoto, imputa à ré falha na prestação dos serviços uma vez
que, nas ocasiões em que há chuvas, ocorrem inundações em sua residência, com a
infiltração de água da rede de esgotos pelo piso da residência. Alega o autor, ainda,
terem sido realizadas diversas tentativas de solução extrajudicial do problema, inclusive
a troca de ramal de esgoto e reposição do pavimento asfáltico, as quais todavia não
foram suficientes.
É bem de ver que a prova pericial produzida não traz conclusão
definitiva sobre a causa dos vazamentos, aspecto aliás ressaltado pelo autor em sua
manifestação de fls. 128/130. Apesar disso, releva notar ter sido o próprio assistente
técnico da ré quem, ao prestar informações, esclareceu que “o que ocorre na região é
que os moradores dos imóveis vizinhos ao imóvel do autor interligam a tubulação de
águas pluviais de seus imóveis no sistema de captação de esgoto, fazendo com que o
sistema não suporte a grande vazão de efluente quando da ocorrência de chuvas,
causando o transbordamento da tubulação e, consequentemente, a infiltração de
efluente no imóvel do autor.” (fl. 117).
Assim, concluiu o perito que os danos no imóvel do autor
seriam causados principalmente pela sobrecarga no sistema de captação de esgoto,
gerada pela invasão do sistema de coleta de esgoto por águas pluviais. Por outro lado,
em resposta aos quesitos da ré descreveu não terem sido constatadas conexões de água
de chuva na rede de esgoto do imóvel do autor (fl. 120).
Evidencia-se, assim, ter a ré admitido o problema do
transbordamento da tubulação, atribuindo todavia à Municipalidade a competência para
a sua solução e, sobretudo, imputando-lhe a responsabilidade por eventuais danos.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o artigo 19 do Decreto Estadual no 12.342/78 proíbe
a introdução direta ou indireta de águas pluviais ou resultantes de drenagem nos ramais
prediais de esgotos. Todavia, conforme mencionado pelo autor, as normas técnicas
aplicáveis às ligações estabelecem requisitos básicos para a sua concessão, imputando à
ré a necessidade de verificação dessas instalações de águas pluviais e de esgotos e, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022415-80.2016.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.525
5
tal medida, a fiscalização das normas por ela estabelecidas no tocante à regularidade de
seu sistema cabendo, eventualmente, após regular inspeção, acionar outros órgãos
públicos quando constatadas irregularidades, nos termos do art. 118, I, da Deliberação
ARSESP no 106/2009.
Isso porque, embora alegue que as galerias de águas pluviais
seriam mantidas pela Municipalidade, o que não se discute, na hipótese dos autos a ré
admitiu, por meio da declaração de seu assistente técnico, que o problema verificado no
imóvel do autor se dá em razão do mau funcionamento do sistema de esgoto, ainda que
causado pela interligação de tubulações de águas pluviais por terceiros.
Assim, não se trata de problema alheio à responsabilidade da ré,
como pretende fazer crer, uma vez que, em última análise, as interligações realizadas
causam o colapso na infraestrutura por ela administrada, segundo o laudo pericial.
Ademais, o fato de as interligações terem sido realizadas por
terceiros não é suficiente para afastar a responsabilidade da ré, à luz do art. 37, § 6o, da
Constituição da República, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se
verificando hipótese de fortuito externo.
Igualmente, não há que se falar em fato exclusivo do autor,
conforme sugerido pela ré ao imputar às características da edificação a natureza dos
problemas, seja porque não demonstrado tratar-se de aspecto determinante a romper o
nexo causal, seja à luz das declarações dadas no âmbito da perícia, que sugerem o
efetivo defeito na prestação do serviço.
É o caso, pois, de manter a condenação da ré, nos termos da r.
sentença recorrida.
No que concerne aos danos morais, frise-se ter a ré se insurgido
tão somente quanto ao quantum indenizatório, deixando de impugnar especificamente
quanto a esse aspecto seu cabimento na hipótese.
E, no que concerne ao valor fixado, tem-se que o montante
arbitrado pela sentença, da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura
excessivo, à luz das circunstâncias do caso, antes pelo contrário (só não restando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022415-80.2016.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.525
6
majorado à míngua de postulação recursal do autor).
Com efeito, segundo narra a inicial, os problemas vivenciados
pelo autor se repetiram ao longo dos anos, notadamente nos períodos de chuvas,
causando inundações mais de uma vez. As imagens trazidas pelo autor demonstram os
transtornos causados pelo refluxo de água.
Além disso, mesmo após procedimento extrajudicial de
reclamação perante os órgãos de proteção ao consumidor o problema não restou
suficientemente solucionado, a despeito do comprometimento, pela ré, da realização de
reparos na rede de esgoto.
Confirma-se, pois, a r. sentença também nesse ponto, deixando-
se todavia de majorar os honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista sua fixação no máximo legal (20%).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator